Tribunal: TJSP
Processo: 0001241-77.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001241-77.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARCIO FUJARRA, é apelado CARLOS ALBERTO DE GODOY e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e deram parcial provimento ao
recurso de Márcio Fujarra para, mantida sua condenação por infração à norma
do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III da Lei 11.343/2006, reduzir a sua
pena individual, total e definitiva para seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20)
dias de reclusão, a ser descontada no regime inicial fechado, além do pagamento
de seiscentas e oitenta (680) diárias de multa, arbitradas individualmente no
piso, mantida, no mais, a sentença ora guerreada e comunicando-se ao juízo
próprio para os ajustes na execução desse réu. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001241-77.2018.8.26.0616 -Voto no 14111
2
Apelação Criminal n.o 0001241-77.2018.8.26.0616.
Apelante: Márcio Fujarra.
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Carlos Alberto de Godoy.
Comarca de Mogi das Cruzes 3a Vara Criminal.
Voto n.o 14.111.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena.
Reincidência. Redutor legal específico. A reincidência é
refratária à assistência do redutor legal específico disposto
no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação apresentados por Márcio
Fujarra e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face da sentença proferida nos autos da ação penal em epígrafe
pela qual foi o réu, ao final, condenado, com fulcro no artigo 33,
caput c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, a
cumprir a pena de nove (9) anos, três (3) meses e quatro (4) dias
de reclusão, em regime fechado, além de pagar multa de
novecentas
e
vinte
e
cinco
(925)
diárias,
arbitradas
individualmente no mínimo legal, enquanto o corréu Carlos
Alberto de Godoy foi absolvido com fulcro no artigo 386, inciso
VII do Código de Processo Penal acerca da mesma imputação
(fls. 287-291 e 338-341).
A Defesa de Márcio requer sua absolvição em face da
fragilidade probatória e, em caráter sucessivo, a desclassificação
para restar condenado apenas nos termos do artigo 28 da Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001241-77.2018.8.26.0616 -Voto no 14111
3
Drogas.
Já o Parquet pleiteia a condenação do corréu absolvido,
nos termos da denúncia, exasperando-se a pena-base, incidindo
a causa de aumento e fixando-se o regime intermediário para
desconto inicial da pena.
Recebidos
e
processados
os
recursos,
as
partes
apresentaram contrarrazões (fls. 321-325 e 346-349) e a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo da
defesa e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 359-362).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso do réu, negando-se, de
outra parte, provimento ao recurso do Ministério Público.
Isso porque, além de devidamente comprovada a
materialidade através da documentação reunida nos autos ―
especialmente pelo laudo pericial de fls. 09-12 e 260-262 que deu
conta da apreensão de setenta e dois (72) gramas e vinte (20)
decigramas de maconha e cocaína ― a prova da autoria é
também inequívoca e desfavorece Márcio, apenas.
O policial militar que participou da ocorrência esteve em
juízo e disse que estava em patrulha de rotina em local altamente
marcado pelo tráfico, quando avistou duas pessoas se evadindo
após perceberem elas a presença da guarnição policial, logrando
êxito em suas capturas, oportunidade na qual localizou com
Márcio vinte e sete porções de maconha e absolutamente nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001241-77.2018.8.26.0616 -Voto no 14111
4
com o corréu Carlos. Informou que, em varredura no terreno
baldio onde os suspeitos se abrigaram, localizaram algumas
outras porções de cocaína (cinquenta e duas).
Primeiramente, advirta-se que não há que se colocar sob
suspeita o testemunho de policial militar tão somente por conta
de sua condição funcional.
Depois que esse relato está em harmonia com os demais
elementos reunidos nos autos, o que é suficiente à ratificação da
condenação de Márcio.
Interrogado, esse réu se limitou a negar os fatos, não
obstante confirmar que tinha consigo alguma maconha e algum
crack, duas porções de cada, as quais serviriam ao seu consumo
próprio.
Veja-se que essa autodefesa se revela demasiadamente
vazia e isolada, já que, ao revés, tem-se que dentro de sua
bermuda havia uma sacola abrigando nada menos que vinte e
sete porções de drogas, o que, por si só, afasta a possibilidade
desclassificatória aventada nas razões recursais, pois fica
evidente a finalidade do tráfico. Sobre esse assunto, cita-se que
não é necessário, à condenação nos termos do artigo 33 da Lei
de Drogas, que o agente seja flagrado na ostensiva
comercialização de drogas, bastando que as circunstâncias
concretas apontem tal viés, exatamente como no caso em tela.
Por sua vez, bem andou o juízo ao absolver o corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001241-77.2018.8.26.0616 -Voto no 14111
5
Nada foi encontrado com ele e, perante o juízo, em seu
interrogatório declarou que é usuário e estava no local para
consumir drogas.
Repare-se que o policial militar, ao ser indagado, não
confirmou tê-lo visto traficando drogas e que apenas deduziu ser
ele olheiro.
Em que pese tal circunstância ter sido aventada em sede
policial quando do interrogatório desse réu absolvido ― disse que
avisava aos usuários sobre a chegada da polícia e que, para
eles, também comprava a droga ― tal não se confirmou em juízo,
cabendo manter sua absolvição nesta seara recursal sob pena
também de violação ao preceito normativo do artigo 155 do
Código de Processo Penal.
A dosimetria da pena do réu Márcio, por outro lado,
comporta ajustes.
A prática do tráfico de drogas, além de violar a norma
incriminadora
pertinente,
não
implica,
necessária
e
automaticamente, a conclusão de que o réu possui a
personalidade desvirtuada e maquiavelicamente direcionada à
prática de ilícitos, razão pela qual a pena-base deve ser
anunciada no piso de cinco anos de reclusão, além de quinhentos
dias-multa. Veja-se, também, que quanto às características
concretas desse tráfico não extrapolaram as balizas ordinárias e
costumeiramente observadas na prática forense.
Na segunda etapa, a reincidência delitiva (fls. 170-171)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001241-77.2018.8.26.0616 -Voto no 14111
6
deve mesmo elevar a sua pena em um sexto para alcançar o
patamar provisório de cinco anos e dez meses de reclusão, além
de quinhentos e oitenta e três dias-multa.
Finalmente, na terceira fase, é caso de manter a causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas para, ao
final, consolidar a sua pena em seis anos, nove meses e vinte
dias de reclusão, além de seiscentos e oitenta dias-multa. Afinal,
o laudo de fls. 252-255 deu conta que o delito foi perpetrado bem
nas imediações de estabelecimento de ensino infantil (quarenta
metros de distância).
Observe-se que bem repelido na origem a figura
privilegiada desse ilícito em face da reincidência delitiva de
Márcio, o que decorre inclusive de expressa determinação legal.
O regime prisional, é claro, deve ser mantido no fechado.
A extensão da pena aliada à reincidência do réu conduz à
fixação do regime mais rigoroso, lembrando que algum
abrandamento
nesse
sentido
não
traduziria
com
proporcionalidade a resposta jurisdicional à extensão do ilícito e
às circunstâncias pessoais do réu, sempre em atenção às tarefas
de prevenção e repreensão penal. Por não decorrer da
quantidade de pena imposta, não há que se falar em detração
penal.
As mesmas razões vedam a substituição da pena ou sua
suspensão condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001241-77.2018.8.26.0616 -Voto no 14111
7
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso do
Ministério Público e dá-se parcial provimento ao recurso de
Márcio Fujarra para, mantida sua condenação por infração à
norma do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III da Lei
11.343/2006, reduzir a sua pena individual, total e definitiva para
seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, a
ser descontada no regime inicial fechado, além do pagamento de
seiscentas e oitenta (680) diárias de multa, arbitradas
individualmente no piso, mantida, no mais, a sentença ora
guerreada e comunicando-se ao juízo próprio para os ajustes na
execução desse réu.
Mazina Martins
Relator